Tribunal: TJDFT
Processo: 0717503-50.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0717503-50.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: BANCO VOLKSWAGEN S.A. AGRAVADO: DOMINGOS ALVES DE SOUSA LIMA DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por BANCO VOLKSVAGEN S/A contra a decisão de ID 232540788 (autos de origem), proferida em cumprimento de sentença, proposto em face de DOMINGOS ALVES DE SOUSA LIMA, que aplicou multa por descumprimento de obrigação de fazer. Afirma, em suma, que não houve intimação pessoal para o cumprimento da obrigação; que houve afronta ao entendimento consolidado na Súmula 410 do Superior Tribunal de Justiça; que o prazo de dez dias é exíguo; que se trata de ato complexo; que as obrigações foram cumpridas; que o valor fixado é desproporcional e elevado. Requer, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, pede a reforma da decisão agravada. Custas recolhidas (ID 71456869). Na decisão de ID 71511377, o recurso não foi conhecido, em razão da intempestividade. A parte agravante interpôs o agravo interno de ID 72430164, alegando, em suma, que o recurso foi interposto tempestivamente; que o prazo final para interposição do recurso era o dia 8/5/2025. Pede, ao final, o provimento do agravo interno, com o reconhecimento da tempestividade do agravo de instrumento. Contrarrazões no ID 74718015. Brevemente relatados, decido. O artigo 1.021, §2o, do Código de Processo Civil autoriza, após intimação do agravado para manifestação, o relator do recurso a exercer o juízo de retratação. Na hipótese, na decisão de ID 71511377 não foi conhecido o recurso, em razão da intempestividade. Todavia, diante das razões expostas no agravo interno, verifica-se que o recurso foi apresentado no prazo previsto no artigo 1.003, §5o, do Código de Processo Civil. O reconhecimento anterior da intempestividade decorreu da inserção de informação equivocada na aba “expedientes” do Processo Judicial Eletrônico, no primeiro grau de jurisdição, que registrou como prazo final o dia 6/5/2025, quando, em verdade, havia prazo remanescente para interposição do recurso. Em consequência, exerce-se juízo de retratação para, presentes os pressupostos de admissibilidade, conhecer do recurso. A concessão de efeito suspensivo ao recurso condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, desde que demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, nos termos do artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Em relação à ausência de intimação pessoal, o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado de que a prévia intimação pessoal do devedor constitui obrigação necessária para a cobrança pelo descumprimento da obrigação de fazer ou não fazer (Súmula 410). No caso, verifica-se que o juízo a quo determinou a intimação pessoal do exequente, para que providenciasse a carta de quitação e baixa do gravame, sob pena de imposição de multa diária (pronunciamento judicial de ID 227964279 dos autos de origem). O respectivo mandado de intimação foi devidamente entregue à parte agravante, conforme documento de ID 228063097 dos autos de origem). Dessa forma, foi devidamente comprovada sua intimação pessoal para o cumprimento de obrigação de fazer, tornando exigível, em consequência, a multa aplicada pelo descumprimento na decisão agravada. Quanto à exiguidade do prazo estabelecido, trata-se de alegação genérica, desprovida de documento comprobatório da impossibilidade de cumprimento da determinação por motivo alheio à sua vontade. A mera recalcitrância da parte, desacompanhada de comprovação idônea da necessidade de ampliação do prazo deferido, não justifica o elastecimento, tampouco impede a aplicação da multa. Por fim, quanto e à desproporcionalidade do valor da multa, esta cumpre função coercitiva e busca garantir o cumprimento da obrigação, sendo possível sua modulação nos termos do artigo 537, §1o, do Código de Processo Civil. Contudo, no caso concreto, não se vislumbra desproporcionalidade ou enriquecimento ilícito da parte contrária, mas a efetiva inércia da parte agravante em providenciar a baixa do gravame. Imperioso consignar que a primeira oportunidade para comprovação do cumprimento do acordo ocorreu em 26/11/2024 (ID 218768706 dos autos de origem), aproximadamente cinco meses antes da aplicação da multa. Portanto, não resta verificada a probabilidade de provimento do recurso, imprescindível à concessão do efeito suspensivo. Ante o exposto, INDEFIRO o efeito suspensivo ao recurso. À parte agravada, para contrarrazões. Comunique-se ao i. juízo a quo. Após, retornem os autos conclusos. Int. Brasília/DF, (data da assinatura digital). Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora